Tribunal: TJMT
Processo: 1087265-43.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1087265-43.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EXTRACAO DE AREIA RIO DO SANGUE LTDA - CNPJ: 23.001.283/0001-91 (APELANTE), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), ADRIELLE CORREIA DE OLIVEIRA - CPF: 068.687.669-55 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR COISA JULGADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO ANTERIOR EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE JÁ APRECIOU A IMPOSSIBILIDADE DE EXPLORAÇÃO MINERÁRIA NA ÁREA. NOVA DEMANDA COM IDÊNTICO OBJETIVO FINAL. TENTATIVA DE DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer, extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de violação à coisa julgada material, tendo em vista decisão anterior proferida em sede de Mandado de Segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação, em violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil; (ii) definir se a nova demanda configura ofensa à coisa julgada material formada em ação mandamental anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se reconhece a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o julgador enfrenta de forma robusta e suficiente a questão central da controvérsia, ainda que não aprecie o mérito da pretensão autoral em razão de óbice processual que impede tal análise.

4. Verifica-se a ofensa à coisa julgada material quando a nova demanda, ainda que veiculada sob fundamentos jurídicos aparentemente distintos, busca, em essência, o mesmo resultado prático já apreciado e decidido em ação anterior transitada em julgado, configurando tentativa de desconstituição do que fora definitivamente assentado.

5. A formulação de pedido acessório ou complementar, não examinado na demanda pretérita, não afasta o reconhecimento da coisa julgada quando tal pedido constitui mera etapa instrumental para a obtenção do mesmo objetivo final já rechaçado em decisão transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o julgador enfrenta de forma suficiente a questão central da controvérsia, mesmo que não examine o mérito da pretensão em razão de óbice processual impeditivo.

2. Configura-se a violação à coisa julgada material quando a nova demanda, ainda que apresente fundamento jurídico diverso, busca, em essência, o mesmo resultado prático já decidido em ação anterior transitada em julgado, inclusive quando o pedido novo constitui mera etapa instrumental voltada ao mesmo objetivo final."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 489, caput e § 1º, incisos I a VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1032793-55.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 29/1/2025, publicado no DJE 31/1/2025; TJMT, N.U 1045884-81.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/5/2026, publicado no DJE 29/5/2026.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1087265-43.2025.8.11.0041

APELANTE:
EXTRAÇÃO DE AREIA RIO DO SANGUE LTDA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Extração de Areia Rio do Sangue Ltda
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1087265-43.2025.8.11.0041, ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou o processo extinto sem resolução de mérito, ante a violação à coisa julgada material.

O recorrente, preliminarmente, sustenta que a sentença é nula, em razão da violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil, ao estabelecer que as fundamentações dispostas são genéricas.

No mérito, argumenta que não há violação à coisa julgada, pelo fato de que a presente ação trata de novas imposições feitas pela SEMA, as quais não foram objeto do Mandado de Segurança impetrado anteriormente.

Registra que na presente ação seu interesse é a autorização para o exercício de atividade minerária, sem que seja exigido o CAR da área explorada.

Demanda, então, a reforma ou anulação da sentença, ou a procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

O Estado de Mato Grosso, no ID nº 357467882, apresenta contrarrazões ao recurso, rebatendo os argumentos apresentados.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 368282860, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que o recurso deve ser desprovido, em decorrência da violação à coisa julgada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Luis Otávio Pereira Marques

Relator em Substituição

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

De acordo com o que foi registrado, o recorrente afirma que a Sentença prolatada é nula, em razão da violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil, a asseverar que as fundamentações dispostas pelo Magistrado de Primeiro Grau foram genéricas.

O dispositivo mencionado, em seu § 1º, registra:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[...]

Ainda que o recorrente argumente a violação do artigo, esta realidade não se confirma, pois é possível evidenciar que o Juízo fundamentou de forma robusta a violação à coisa julgada.

Destarte, não houve análise da pretensão autoral em razão da existência de óbice processual ao exame do mérito.

Com relação à nulidade do ato sentencial, por violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil, veja-se a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES DE ABANDONO DA CAUSA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A decisão recorrida não padece de nulidade por ausência de fundamentação, pois a magistrada analisou objetivamente as questões apresentadas, fundamentando a rejeição dos pedidos com base nos dispositivos legais aplicáveis, não configurando afronta ao art. 489, § 1º, do CPC.

[...]

Tese de julgamento: “A decisão judicial não é nula quando contém fundamentação adequada e aborda as questões essenciais ao deslinde da controvérsia
[...]
”

[...]

(N.U 1032793-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/1/2025, Publicado no DJE 31/1/2025).

Não há, então, como se proceder ao reconhecimento da nulidade do ato sentencial pela argumentação estabelecida pelo recorrente.

Desta forma,
rejeito
a preliminar ventilada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Extração de Área Rio do Sangue Ltda.
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1087265-43.2025.8.11.0041, ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou o processo extinto sem resolução de mérito, ante a violação à coisa julgada material.

A única discussão neste momento é com relação à constatação da violação, ou não, da coisa julgada.

Pois bem.

É possível avaliar que o recorrente, por meio do Mandado de Segurança nº 1013435-15.2023.8.11.0041, objetivava:

[...]

Seja concedida a liminar pleiteada, determinado que a autoridade coatora expeça autorização de desmate e viabilize administrativamente a Licença de Operação para Pesquisa Mineral, com guia de utilização ou após a expedição de autorização de desmate autorize a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Campo Novo do Parecis a expedir a Licença de Operação para Pesquisa Mineral
[...]

Ao final, seja no mérito concedida a segurança pleiteada, ratificando a liminar deferida, assegurando-se, assim, o direito líquido e certo da Impetrante.

[...]

Na presente ação, o recorrente demanda na inicial:

[...]

Seja concedida a liminar pleiteada, inaudita altera pars, deferindo-se a obrigação de NÃO FAZER, qual seja, de não exigir a SEMA da Requerente a inscrição e VALIDAÇÃO O CAR da área que sofrerá intervenção mineral (Faz. Chapada), posto que essa obrigação é personalíssima dos superficiários – determinado que seja autorizada a imediata exploração econômica da área de 49,17ha constante do Processo Administrativo ANM: 866.535/2018 mediante caução de área de 55,00ha, matriculada sob o n. 19.320, do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de São Felix do Araguaia – MT (Doc. 15), expedindo-se oficio a Secretária Municipal de Meio Ambiente de Campo Novo do Parecis, para que expeça autorização de desmate e viabilize administrativamente a Licença de Operação para Pesquisa Mineral com guia de utilização ou após a expedição de autorização de desmate autorize a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Campo Novo do Parecis a expedir a Licença de Operação para Pesquisa Mineral

[...]

No mérito, a procedência dos pedidos com a confirmação do provimento liminar, a fim de que a SEMA/MT cumpra a obrigação de NÃO fazer e deixe de exigir da Requerente a inscrição e validação do CAR da Fazenda Chapada, área que sofrerá intervenção mineral em razão dos Alvarás de Pesquisa n° 8314 e 2855 (Doc. 09 e 10), posto que, tal obrigação é personalíssima dos superficiários, convertendo em definitivo a Autorização de Desmate e LOPM com guia de utilização.

[...]

Como pode ser constatado, há uma argumentação nova, acerca da inscrição e validação do CAR, no entanto, esta é apenas uma complementação do objetivo principal, que é
a liberação da exploração da área
.

Esta questão, como estabelecido pelo Magistrado de Primeiro Grau, já foi decidida no Mandado de Segurança, nos seguintes termos:

[...]

Com efeito, conclui-se, que a medida administrativa impugnada – Ofício n. 01706/2023/CODD/SEMA, de 20.03.2023 (Id. 115099716) – se encontra justificada pela documentação juntada pela própria parte impetrante, a qual demonstra que a autoridade coatora, no exercício do poder/dever decorrente do princípio da autotutela, concluiu que a atividade almejada de extração de cascalho com desmate em Área de Reserva Legal não pode ser licenciada, pois não é permitida, em razão da vedação contida no art. 8º, do Código Florestal, uma vez que se admite a intervenção ou a supressão de vegetação nativa nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social somente em Área de Preservação Permanente, de modo que não se mostra evidenciada nenhuma ilegalidade ou abuso de poder no ato da autoridade apontada como coatora que, em verdade, se restringiu a cumprir o seu dever legal.

De igual modo, inexiste direito líquido e certo à aprovação ou à manutenção de licenças, permissões ou autorizações administrativas, em desacordo com os parâmetros técnicos e legais vigentes.

[...]

Neste sentido, observa-se que já foi decidido que a extração de cascalho com desmate em Área de Reserva Legal não é permitida, logo, a pretensão do recorrente na presente demanda não possui qualquer finalidade, senão a tentativa de desconstituir a coisa julgada, o que não é autorizado.

Destarte, ainda que se estabeleça a impossibilidade da exigência da inscrição e validação do CAR, não há como se autorizar a exploração da área, em decorrência do que foi estabelecido no Mandado de Segurança nº 1013435-15.2023.8.11.0041.

Por esta razão, resta configurada a tentativa de violação à coisa julgada, inclusive, veja-se a jurisprudência neste sentido:

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. EFEITO TRANSLATIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir:

[...]

5. Constatada a tríplice identidade entre a ação subjacente ao recurso e uma demanda pretérita com sentença transitada em julgado, haja vista a coincidência entre as partes, a causa de pedir e os pedidos formulados em face de instrumento convocatório de processo seletivo, revela-se escorreito o reconhecimento da coisa julgada material.

[...]

(N.U 1045884-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/5/2026, Publicado no DJE 29/5/2026)

A partir destas considerações, há de se manter o reconhecimento realizado no ato sentencial, em decorrência da tentativa de violação à coisa julgada material, estabelecida no Mandado de Segurança n
º
1013435-15.2023.8.11.0041.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, mantenho incólume o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026